Tribunal: TJDFT
Processo: 0723043-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 197680365, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0716075-74.2018.8.07.0001, proposta em face de WM CONTADORES ASSOCIADOS EIRELI - ME (agravados/exequentes), no seguinte sentido: (...) Em relação à petição de ID 197200800, ressalto que a impugnação de ID 196094104 foi julgada improcedente, conforme decisão de ID 196383679. Quanto ao ID 197514821, defiro o pedido da parte exequente, o qual se responsabiliza a diligenciar junto ao cartório imobiliário para efetivação da escrituração do Apartamento no 105, Lote 22, Avenida Jacarandá, Águas Claras/DF (matrícula no 325908) e da vaga de garagem no 191, Lote 22, Avenida Jacarandá, Águas Claras/DF (matrícula no 326186) , possuindo a sentença de ID 22937199, força executiva. Ressalto que deverá a parte credora, que não é beneficiária da justiça gratuita, efetuar o pagamentos das custas e emolumentos necessários à efetivação da escrituração dos imóveis. À parte credora para que comprove nos autos a escrituração, no prazo de 10 (dez) dias. No tocante ao pedido de penhora do imóvel de matrícula 326116, indicado ao ID 138793947, deve a parte credora apresentar certidão atualizada do imóvel, comprovando, inclusive, que o mesmo se encontra livre de ônus, considerando o contido na decisão de ID 140395679, sob pena de indeferimento. Prazo de 10 (dez) dias. (...) Em suas razões recursais (ID 59941693), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, quanto ao entendimento de continuidade da determinação para cumprimento da obrigação de fazer (escrituração), sem a intimação da parte agravada para início do procedimento, arbitrando multa em caso de descumprimento em desfavor da Agravante. Alega que não está se esquivando do cumprimento da obrigação de fazer, bem como, em nenhum momento dos autos principais, demonstrou interesse contrário à sua satisfação, cujo objetivo é demonstrar a cronologia dos atos necessários para realização da escrituração imobiliária, como pretendido pelos agravados. Defende que se torna imprescindível demonstrar, que o ato de escriturar a unidade imobiliária é de responsabilidade da exequente, a quem compete iniciar o procedimento de escrituração perante o Cartório de Registro Imobiliário, e adimplir a todas as despesas decorrentes do procedimento, sendo que, nessa vertente, inobstante o trânsito em julgado, a parte Ré não tem como cumprir a obrigação de fazer sem que a Exequente tenha iniciado o procedimento administrativo para escrituração do imóvel objeto da lide junto ao Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Argumenta que, ao tomar conhecimento dos documentos apresentados pela Exequente no ID 194726206, dos autos de origem, analisou os autos do processo no. 0728014-12-2022.8.07.0001, em trâmite no juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Águas Claras/DF, e identificou que a parte Agravada está executando multa por descumprimento da mesma obrigação aqui imposta em face do BRADESCO, ou seja, caracterizado o bis in idem, sendo que, nesse sentido, considerando a má-fé apresentada da parte agravada/exequente, pugna-se pela nulidade de multa aplicada à título de descumprimento da baixa do gravame hipotecário, bem como que seja aplicada multa a agravada no valor de 1% do valor da causa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, acolhendo a manifestação exposta, determinando a intimação da parte autora para iniciar o procedimento de escrituração e, sucessivamente, que seja deferida a imediata adjudicação compulsória do bem, sendo expedido ofício ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, para realizar o procedimento de escrituração do imóvel objeto da lide; a extirpação da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer (baixa de gravame hipotecário), visto que a obrigação foi cumprida pela instituição bancária e a mesma está executando multa de mesmo objeto e título nos autos do proc. 0728014-12-2022.8.07.0001; e a aplicação de multa por litigância de má-fé, pelo bis in idem, no valor de 1% do valor da causa. Preparo (ID 59941696). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que, no mérito, seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, acolhendo a manifestação exposta, determinando a intimação da parte autora para iniciar o procedimento de escrituração e, sucessivamente, que seja deferida a imediata adjudicação compulsória do bem, sendo expedido ofício ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, para realizar o procedimento de escrituração do imóvel objeto da lide; a extirpação da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer (baixa de gravame hipotecário), visto que a obrigação foi cumprida pela instituição bancária e a mesma está executando multa de mesmo objeto e título nos autos do proc. 0728014-12-2022.8.07.0001; e a aplicação de multa por litigância de má-fé, pelo bis in idem, no valor de 1% do valor da causa. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.